Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700882-41.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA MARTINS DA SILVA AGRAVADO: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Vera Lúcia Martins da Silva contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento, homologou o laudo pericial e os esclarecimentos prestados pelo profissional nomeado (autos no 0711576-62.2023.8.07.0004, ID no 225801439). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento, diante da alegação de urgência que autoriza a mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. Destaca que há inconsistência no laudo pericial como consequência da metodologia utilizada, pois o profissional não teria observado “os procedimentos técnicos recomendados para a verificação do prazo ao qual a Requerente sofreu as queimaduras [...] tampouco verificou adequadamente o maquinário utilizado, pois não contém fotos [...]”. 4. Afirma que o perito também teria deixado de analisar documentos essenciais fornecidos na origem que poderiam corroborar a alegação de que houve a inclusão indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes. 5. Por essa razão, a homologação do laudo pericial não deve prevalecer, pois carece de análise das inconsistências técnicas apresentadas, o que configura erro processual que pode prejudicar a solução adequada da controvérsia. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja acolhida a impugnação ao laudo pericial oposta no processo de origem. 7. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 11. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 12. Em sua impugnação, a agravante solicitou esclarecimentos à perita nomeada, que respondeu todas as questões necessárias, destacando que “1- As fotografias foram realizadas no momento do exame pericial, em ambiente adequado e seguindo os protocolos de registro visual padronizados. 2- Não foi apresentada pela parte impugnante qualquer evidência fotográfica contemporânea aos fatos que pudesse contradizer as imagens analisadas pela perita. 3- Não há indícios nos autos de que as regiões tratadas tenham sofrido sequelas ou lesões permanentes. O exame pericial constatou a ausência de alterações cutâneas significativas no momento da avaliação.” 13. A agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar elementos probatórios idôneos que afastem a higidez da prova produzida, tampouco que mitiguem a conclusão do laudo pericial, no que se refere ao nexo de causalidade entre os fatos apurados na ação de conhecimento e o resultado questionado na demanda. 14. A agravante não comprovou que houve falha ou qualquer equívoco na fundamentação do laudo pericial elaborado mediante a realização de exame clínico na agravante e nos documentos apresentados pelas partes, cuja análise destacou que “[...] o equipamento utilizado é apropriado para o tipo de pele da autora (fototipo IV pela escala de Fitzpatrick), conforme descrito no laudo. 2- Os efeitos adversos relatados, como queimaduras e bolhas, são previstos na literatura médica como intercorrências possíveis em tratamentos de depilação a laser, sobretudo em peles mais escuras, e não decorrem necessariamente de imperícia ou negligência.” 15. Do mesmo modo, não há elementos probatórios indicando que a agravada deixou de observar os protocolos de segurança exigidos para o procedimento. 16. A prova pericial é necessária quando depende de conhecimento técnico ou científico (CPC, art. 156). Todavia, o Juiz não está vinculado o laudo pericial, podendo acolher ou rejeitar as suas conclusões, desde que o faça de maneira fundamentada e se valendo dos demais elementos probatórios que constem nos autos (CPC, arts. 479 e 371), o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. A agravante não demonstrou que há razões para afastar a conclusão do laudo pericial, tampouco que estaria em dissonância com os demais elementos probatórios produzidos no curso do processo, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresente suas contrarrazões (CPC, 22. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO